Tribunal: STF
Processo: HC 187114
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do STJ (AgRg no RHC 125.542/SC), assim ementado (eDOC 21):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - No caso concreto, foi reconhecida a mera reiteração de pedidos, pois a controvérsia já está sendo amplamente debatida no HC 565.371/SC, não havendo falar, portanto, em indevida negativa de prestação jurisdicional. 
    III - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do recurso ordinário em habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido. ”
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 90 da Lei 8.666/93 ; b) o TJSP negou seguimento à ordem de habeas corpus lá impetrada, ao passo que o STJ não conheceu do recurso ordinário, por verificar a litispendência com o HC 565.371/SC; c) a exordial acusatória é inepta, porquanto não apresenta indícios mínimos de materialidade, autoria e do elemento subjetivo do tipo, a justificar o prosseguimento da ação penal; d) “não há na denúncia imputação objetiva sobre qual “vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação” distinguível da contratação em si, foi supostamente visado pelo Paciente”.
    À vista do exposto, requer seja reconhecida a inépcia da denúncia que deu origem à ação penal 0003188-15.2015.8.24.0007.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    A jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada aos casos em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132.170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. Todavia, na espécie, nenhuma das hipóteses se faz presente.
    2. Na espécie, o Ministério Público, amparado em procedimento investigatório criminal realizado pela autoridade policial, imputou ao paciente a conduta prevista no art. 90 da Lei 8.666/93 nos seguintes termos (eDOC 7, grifei):
    “(...) 
    Consta dos autos do inquérito policial epigrafado que, no interregno mínimo entre os dias 18 de fevereiro de 2014 a 13 de novembro de 2014, os denunciados Robson Cardoso, Cledson Cardoso e Jânio Francisco Hoffmann (agentes executores da fraude), e ainda, Ana Cristina Coelho Cardoso (gerente financeira e administrativa da empresa com domínio do fato criminoso), utilizando-se da estrutura comercial da empresa Escrimate, mediante união de desígnios e comunhão de esforços com os denunciados Sanderson Almeci de Jesus, Presidente da Câmara Municipal de São José à época dos fatos, e Valmor José Heberle Coelho, Diretor Administrativo da Câmara de Vereadores de São José, frustraram e fraudaram o caráter competitivo do Pregão Presencial n. 007/2014, da Câmara Municipal de São José, mediante ajuste dos termos editalícios, combinação prévia do vencedor e coação a concorrentes, com o intuito de propiciar à pessoa jurídica Escrimate Comercial e Serviços de Informática – EIRELI, CNPJ n. 00.748.569/0001-30, vantagem indevida decorrente da adjudicação do objeto da licitação. 
    (…)
    O monitoramento realizado antes da abertura do Pregão Presencial n. 007/2014, permite constatar que houve diversos encontros pessoais entre Robson e Valmor e, ainda, um encontro pessoal entre o proprietário da empresa Escrimate e o denunciado Sanderson Almeci de Jesus, Presidente da Câmara Municipal de São José, que ocorreu no dia 18/02/2014, às 16h35min, consoante Relatório de Investigação de fls. 810/811. 
    Por sua vez, no dia 25 de março de 2014, o denunciado Valmor José Heberle Coelho, já ajustado com os demais membros da organização criminosa, e em posse do edital adredemente confeccionado pela mesma organização para que fosse direcionado à empresa Escrimate, iniciou uma série de procedimentos formais para deflagração do Pregão Presencial n. 007/2014, tendo ele próprio assinado a solicitação de abertura de licitação e elaborado a justificativa para a contratação, inclusive, com levantamento dos locais físicos onde os equipamentos deveriam ser instalados, nos termos dos documentos de fls. 5.370/5.375. 
    No dia 04 de abril de 2014, estando consciente do direcionamento da licitação à Escrimate e imbuído de dolo e má-fé, o então Presidente da Câmara Municipal Sanderson Almeci de Jesus, lançou, conforme ajustado entre os denunciados, o edital do Pregão Presencial n. 007/2014, objetivando a contratação de empresa especializada em serviço outsourcing de impressão e fotocópias, com aluguel de equipamentos impressoras P&B e coloridas a laser, impressoras multifuncionais P&B a laser e impressora de etiquetas. 
    O denunciado Sanderson Almeci de Jesus, para tanto, nomeou Valmor José Heberle Coelho como pregoeiro da licitação, consoante Portaria n. 027/2014, datada de 26 de março de 2014 (fl. 5.660), justamente para assegurar o fiel cumprimento do acordo espúrio previamente por eles pactuado. A nomeação de Valmor garantia à organização criminosa a gestão do processo licitatório, pois foi conferida a ele a importante atribuição de apreciar/denegar eventuais impugnações do edital que viriam a ser protocoladas pelas empresas concorrentes no curso da licitação.
    (…) 
    Ocorre que todo agir ludibrioso para garantir a vitória da Escrimate na licitação deflagrada pela Câmara Municipal de São José contou com a atuação direta do denunciado Sanderson Almeci de Jesus, que, na qualidade de Presidente da citada casa legislativa, atendeu aos interesses da empresa. 
    Impende ressaltar que, no dia 13/05/2014, às 13h40min, foi captada conversa telefônica entre Rodrigo Paim, prestador de serviços de suporte de informática à Câmara de Vereadores – e que trabalhava como assessor de Sanderson, e o denunciado Robson Cardoso, cuja comunicação revela o teor das relações entre o então presidente da Câmara e a empresa Escrimate, pois comprova que valores a serem recebidos pela citada empresa, pendiam de retenção por parte de Sanderson, cujo escopo foi o de forçar o empresário a um encontro pessoal, posto que até proferiu o alerta de que: "ele (Sanderson) seria louco de falar isso por telefone" (diálogo de fls 9.006). 
    No dia posterior a esse diálogo, em 14/05/2014, ainda com a licitação suspensa, utilizando o telefone n. (48) 9919-1734, os denunciados Sanderson e Robson combinaram de se encontrar pessoalmente na sede da Câmara Municipal de São José, fato ocorrido por volta das 16h45min, sendo que este encontro foi monitorado pelo GAECO consoante prova de fls. 9.007/9.011. 
    O encontro entre o Presidente do Legislativo Josefense e o proprietário da empresa Escrimate serviria para tratativa escusa do direcionamento da licitação – que até então estava suspensa – e pode ser comprovada na conversa telefônica realizada no dia 19/05/2014, às 13h25min, por meio do telefone (48) 9156-1603, transcrita às fls. 9.011.
    (…) 
    Por fim, também conversaram sobre a outra licitação "ter dado errado", oportunidade em que Valmor convidou Robson para comparecer na sede da Câmara de Vereadores, sendo sugerido que Valmor conversasse, primeiro, com Sanderson para depois se reunirem "para tratar tudo de uma única vez" (vide diálogo transcrito à fl. 9.019). 
    No dia 24/07/2014, por volta das 10h18min, Valmor voltou a encontrar-se com Robson, na sede da empresa Escrimate, sendo que este encontro foi monitorado pelo GAECO consoante prova de fls. 9.022/9.025. 
    No dia 28/07/2014, às 14h25min, e ainda, no dia 30/07/2014, às 09h41min, por meio do ramal (48) 9156-1603, Valmor e Robson voltaram a conversar sobre o prosseguimento da licitação até então suspensa. Na ocasião, restou esclarecido que o prosseguimento da licitação dependia, tão somente, da autorização do denunciado Sanderson Almeci de Jesus, consoante diálogos transcritos às fls. 9.026/9.027.
    (…) 
    Assim, todos os denunciados, cada um com sua cota de participação, fraudaram, mediante ajuste, o caráter competitivo do procedimento licitatório Pregão Presencial n. 007/2014, da Câmara Municipal de São José, com o intuito de obterem vantagem patrimonial indevida à empresa Escrimate Comercial e Serviços de Informática – EIRELI, decorrente da adjudicação do objeto da licitação (art. 90 da Lei 8.666/93).
    (…)”
    Não verifico deficiência na peça inaugural.
    Como cediço, a ordem constitucional vigente impõe ao dominus litis  que a peça acusatória, nos termos do artigo 41 do CPP, indique, de forma clara e precisa, os fatos penalmente relevantes, e suas respectivas circunstâncias, que possam ser atribuídos ao acusado: 
    “Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade.” (HC 170.073 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020)
    A denúncia deve conter a exposição do fato delituoso, descrito em toda a sua essência e narrado com todas as suas circunstâncias fundamentais. (...) Denúncia que deixa de estabelecer a necessária vinculação da conduta individual de cada agente aos eventos delituosos qualifica-se como denúncia inepta.” (HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.09.2009).
    Por outro lado, não é razoável imprimir à denúncia densidade formal tamanha a, dissociada de finalidades legítimas, lograr a prematura extinção da ação penal ou invalidar provimento condenatório.
    Assim, a aptidão da denúncia deve ser compreendida de acordo com a função balizadora da atuação jurisdicional vindoura, adstrita ao juízo de correlação que gravita em torno da manifestação acusatória e considerando que os requisitos da peça acusatória visam a garantir o amplo exercício da defesa.
    No caso concreto, como se observa do excerto colacionado, a denúncia expõe de forma inteligível e congruente o fato delituoso, permitindo ao acusado o exercício do direito ao contraditório e à ampla de defesa.
    Ademais, alegações associadas ao mérito (autoria, elemento subjetivo, tipicidade, etc), comumente, em razão da necessidade de amadurecimento da instrução processual, não comportam acolhimento na referida oportunidade. Nesse sentido:
    “A fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal.” (Inq 2725, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 30.09.2015)
    “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade.” (HC 128.031, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.09.2015). 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente